Tribunal: STF
Processo: HC 98815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de excesso de prazo para julgamento 
   perante o tribunal do júri. Excesso não imputável ao aparelho 
   judiciário ou à acusação. 3. Alegação de ausência de fundamentação 
   idônea que sustente a prisão cautelar. Inocorrência. Decisão 
   fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei 
   penal. Réu foragido por quase 10 anos. 4. Constrangimento não 
   configurado. 6. Ordem denegada.